Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701623-90.2022.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: LUIZ CARLOS MOREIRA, THATIANE SILVA DE ANDRADE MOREIRA D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante de pagamento referente à guia de recolhimento do preparo recursal colacionada no ID 43014207, ou para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator